Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734945-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO STARACE FONSECA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (autos no 0700568-85.2019.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando assim fundamentada: “A impugnação ao cumprimento de sentença veicula a tese de excesso de execução por suposto erro material na decisão judicial de liquidação. Ocorre que a decisão de liquidação já fora objeto de impugnação mediante agravo, o que importa na preclusão do direito de impugnação ao mesmo ato decisório. O mesmo se diga sobre a tese da ausência de título executivo: o título existe, sem sombra de dúvidas, e a conversão da condenação em perdas e danos é efeito jurídico típico da resistência do devedor, ou impossibilidade de se alcançar o resultado prático efetivo da obrigação de fazer, como no caso. Neste sentido, a determinação do TJDFT, incumbindo ao juiz de primeiro grau acatar e dar cumprimento. Não compete ao juiz de primeiro grau "chamar o feito à ordem" para revogar decisão do tribunal, o que seria verdadeira e absurda inversão de competências funcionais. As demais discussões traçadas na impugnação, acerca dos danos e da responsabilidade de reparar do executado também encontram-se acobertadas tanto pela coisa julgada ocorrida no módulo cognitivo, como na preclusão relativa à decisão sobre a liquidação da obrigação. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” Alega o executado agravante que há excesso de execução, pois não poderia a exequente agravada atualizar desde 1995 o valor homologado na liquidação (R$ 838.392,00), na medida em que o referido valor foi apurado pela perícia e já foi atualizado para a data presente, de modo que o cumprimento de sentença deveria ter sido iniciado por esse valor, e não pelo importe de R$ 18.555.584,11. Afirma que o magistrado a quo cometeu equívoco ao confundir o valor homologado para a liquidação com o valor atualizado pela exequente agravada. Aduz que, em agravo de instrumento anterior, insurgiu-se contra o valor homologado na liquidação, por entender não ser possível agregar ao valor devido para o ressarcimento da CAESB, que foi apurado na perícia em R$ 39.577,02, os custos para aceleração e perdas e danos. Agora, o executado agravante se insurge contra ato posterior praticado pela exequente CAESB, consistente em atualizar, desde 1995, valor já apurado pela perícia como atual (R$ 838.392,00). Sustenta que a perita afirmou que, hoje, a recuperação da área estaria orçada em R$ 838.392,00. Entende que a exequente CAESB jamais poderia ter atualizado esse valor desde 1995, pois o referido valor é de orçamento presente para regenerar a área, e não valor dos idos de 1995. Afirma que o mesmo se aplica quanto ao valor de R$ 23.411,56, datado de 03/11/2020, pois tal valor se refere aos custos estimados para futuro cercamento e implantação de 3 bacias de captação. Entende que a atualização deveria ser a seguinte: desde 31/08/2020 (R$ 838.392,00) e desde 03/11/2020 (R$ 23.411,46), resultando num valor atualizado até 02/03/2021 de R$ 1.059.214,08. Porém, alega que a exequente CAESB apresentou crédito de R$ 18.555.584,11 mais R$ 13.631,69, havendo excesso de execução de R$ 17.496.370,03, muito embora entenda o executado agravante que, na realidade, somente seria devido o valor de R$ 39.577,02. Defende que a futura regeneração da área não comporta retroação de cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito da CAESB. Prossegue afirmando que, na decisão homologatória da liquidação, foi determinada a atualização monetária e a incidência de juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação no módulo cognitivo. Todavia, entende que não caberia fazer incidência de juros e correção sobre um valor para o qual a perita já atualizou na data de seu laudo. Alega que aventou esse tema na impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que se trata de erro material contido na decisão homologatória da liquidação, motivo pelo qual caberia ao magistrado tão somente proceder à correção, nos termos do artigo 494 do CPC. Assim, entende que a fixação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros está equivocada, pois a perita expressamente atualizou os valores quando da liquidação, até mesmo juntando tabela de valores atuais ao laudo, bem como orçamentos realizados junto a fornecedores, cujo valor fora homologado pelo magistrado. Ressalta que, na sentença proferida na fase de conhecimento, o executado foi condenado ao pagamento de indenização por danos ambientais causados e já recuperados pela CAESB, em valor que seria apurado em liquidação de sentença. Portanto, afirma que a liquidação se restringe a apurar o montante já recuperado pela CAESB, e qualquer acréscimo àquilo que não seja apenas o valor despendido pela CAESB resultaria em violação à coisa julgada. Defende que o acórdão proferido em agravo de instrumento anterior violou a coisa julgada ao alterar o título liquidando, e também violou a prerrogativa do executado de responder ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com eventual conversão em perdas e danos somente se a obrigação se tornasse impossível, hipótese em que o executado teria amplo acesso ao contraditório e, inclusive, poderia produzir prova pericial. Nesse sentido, entende que o acórdão do agravo anterior antecipou uma condenação em perdas e danos sem a existência do correspondente processo, e que o juízo a quo poderia ter chamado o feito à ordem para decotar do cumprimento de sentença tudo que não fosse relativo ao item 01 do dispositivo da sentença proferida na fase de conhecimento, pois inexiste preclusão contra a invocação dos limites do título executivo. Aduz que só resta um valor a ser buscado na liquidação, qual seja, aquele despendido pela CAESB ao recuperar a área, estimado em valores atuais em R$ 39.577,02, conforme perícia. Indaga em qual expediente seria possível apurar o cumprimento da obrigação de fazer: (i) procedimento administrativo, ouvidas as autoridades ambientais competentes, pois não é a CAESB autoridade ambiental licenciadora, fiscalizadora ou com qualquer competência para decidir sobre cumprimento de obrigação ambiental; (ii) cumprimento de sentença de obrigação de fazer, no qual deveriam ser observadas as diretrizes impostas no Código de Processo Civil. Entende que a CAESB resolveu executar título ilíquido, tumultuando o processo, e em sede de liquidação não se ateve à apuração do quantum devido, gerando confusão processual e se valendo dos valores já atualizados apurados na perícia (R$ 838.392,00) para apresentar atualização desde 1995, criando arbitrariamente um crédito inexistente e milionário (R$ 18.555.584,11). Destaca que, mesmo que a perícia apure a existência de um dano presente, este já é objeto de compensação junto ao IBRAM, mediante TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL No 100.01/2018. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, obstando a tramitação do cumprimento de sentença até julgamento do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para: a) ser reconhecido o excesso de execução, reduzindo-se o cumprimento de sentença ao valor de R$ 39.577,02; b) reconhecer ter sido adimplida a obrigação de executar o PRAD, total ou parcialmente; c) afastar a obrigação de recuperar a área; d) subsidiariamente, acaso não acolhidos estes pedidos, requer seja reconhecido o excesso de execução para reduzir o cumprimento de sentença ao montante de R$ 1.059.214,08, retificando o termo inicial da aplicação da correção monetária e juros, condenando-se o exequente nos ônus sucumbenciais. Brevemente relatado. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Primeiramente, observa-se que as razões do presente agravo são similares àquelas expostas em agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), interposto pelo mesmo recorrente no dia 02/03/2021, e que foi julgado no mérito, restando ementado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS JÁ RECUPERADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PRAD. DELIMITAÇÃO DOS DANOS A SEREM RECUPERADOS. DESCUMPRIMENTO. VALOR ESTIMATIVO. FIXAÇÃO EM PERÍCIA. VALIDADE. 1. Por meio da sentença proferida em ação civil pública destinada a apurar grave dano ambiental, o réu foi condenado ao pagamento de indenização quanto aos danos ambientais causados e já recuperados, bem como em obrigação de fazer concernente em recuperar, à sua custa, o restante da área degradada, conforme Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que deveria ser apresentado e aprovado pela autoridade pública, no prazo de 90 dias (noventa dias) contados do trânsito em julgado. 2. O PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação. Está disciplinado pela Instrução Normativa 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estabelece ‘procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada - PRAD, para fins de cumprimento da legislação ambiental’. 3. Verificando-se que o réu não demonstrou ter apresentado o PRAD definidor da extensão do dano a ser recuperado, é cabível a substituição do custo da obrigação de fazer pelo valor encontrado na perícia. 4. Considerando a necessidade de recuperação da extensa área degradada, não merece reparos a decisão que estabelece o valor com base em estimativa fixada em perícia judicial, a qual, em análise de campo, estipulou o preço de mercado para a aceleração da regeneração da área, que foi degradada há mais de 25 anos pelo devedor e ainda não foi recuperada totalmente. 5. Agravo conhecido e desprovido.” Opostos embargos declaratórios contra o mencionado acórdão, estes foram desprovidos, conforme ementa a seguir transcrita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL INÉDITA. VEDAÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve coerente juízo de valor sobre as questões ventiladas pela embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 4. Resta vedada a análise de prova documental inédita em embargos declaratórios, recurso vinculado à apuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não sendo possível qualquer instrução probatória. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.” Atualmente, o mencionado recurso encontra-se em fase de agravo contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso especial. Pois bem. O agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000) foi interposto contra decisão interlocutória proferida em 18 de janeiro de 2021, que homologou o laudo pericial em liquidação de sentença e fixou o quantum debeatur acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês contados desde a data de citação na fase de conhecimento, conforme parte dispositiva a seguir reproduzida: “Em face do exposto resolvendo o presente incidente de liquidação por arbitramento, declaro, como quantum debeatur da obrigação cominada contra a parte ré no módulo cognitivo do presente feito, relativamente à recomposição dos danos ambientais causados pelo executado na APM Corguinho, o valor básico de R$ 861.803,56 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao padrão monetário de janeiro de 2021. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente e sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês contados desde a data da citação no módulo cognitivo.” (grifei) No presente recurso, pretende o agravante alterar o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora fixados naquela decisão. Alegando a ocorrência de erro material, busca o agravante reagitar discussão de matéria sobre a qual se operou a preclusão, na medida em que não foi por ele impugnada no agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), e não poderá ser alterada neste recurso. A propósito, não há que se falar em erro material. Como é sabido, erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator. A expressão peculiar utilizada pelo magistrado ao fazer menção à fase de conhecimento (“módulo cognitivo”) evidencia que sua intenção foi fixar a citação ocorrida naquela fase como termo inicial da mora, o que, inclusive, está em conformidade com a legislação (artigo 240 do CPC/2015 e artigo 219 no CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença no processo de conhecimento). Quanto às demais questões aduzidas na petição inicial deste agravo (limites da coisa julgada à apuração do montante já recuperado pela CAESB; violação à coisa julgada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento no 0706249-22.2021.8.07.0000; inexistência de condenação em perdas e danos; ritos considerados adequados para o cumprimento de sentença de obrigação de fazer; existência de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental no 100.01/2018), veja-se que já foram suscitadas pelo agravante e decididas tanto no agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), quanto nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento àquele agravo. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que já recorreu de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora